Tribunal: TJBA
Processo: 8004042-26.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8004042-26.2022.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: RENIVALDO JESUS BISPO Advogado(s): CLAUDIO RODRIGO BISPO DA CONCEICAO, ADMA THAIS DA SILVA OLIVEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ALB/02 Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO E ATIPICIDADE. NÃO CABIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de receptação (art. 180, caput, do CP), à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa. O apelante foi flagrado na posse de veículo com restrição de furto/roubo, placas adulteradas e outros sinais identificadores suprimidos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia consiste em analisar o pleito de absolvição por insuficiência de provas e atipicidade da conduta, ante a alegada ausência de dolo. Subsidiariamente, discute-se a possibilidade de desclassificação do crime para a modalidade culposa (art. 180, § 3º, do CP). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade e a autoria delitiva estão devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, laudo pericial e pela prova oral, notadamente os depoimentos coesos dos policiais responsáveis pela abordagem. Conforme jurisprudência pacífica, no crime de receptação, a apreensão do bem de origem ilícita em poder do agente gera a presunção de sua responsabilidade, invertendo-se o ônus de demonstrar a procedência lícita do bem, o que não ocorreu. 4. As circunstâncias da aquisição do veículo – de pessoa desconhecida, em local informal, por valor considerável (R$ 49.000,00), sem a entrega da documentação pertinente (CRLV e DUT) e com tentativa de fuga na abordagem – afastam a alegação de boa-fé e evidenciam, no mínimo, o dolo eventual. O agente, ao adquirir o bem em condições tão suspeitas, assumiu o risco de se tratar de produto de crime. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso de apelação conhecido e desprovido __________ Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 180, caput e § 3º; Código de Processo Penal, art. 386, VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.978.270/SP; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 2.459.377/RS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 8004042-26.2022.8.05.0080, oriundos da 3ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA, em que figura como Apelante RENIVALDO JESUS BISPO, e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER do Recurso de Apelação e LHE NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.